Tribunal: TJBA
Processo: 8071888-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071888-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAQUIM ALVES AZEVEDO

Advogado(s)
:
ANNA CLARA CARDOSO AZEVEDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN.
DECISÃO QUE ADOTOU
COMO MARCO A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDA
DE.
PRECEDENTES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
RECURSO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário
(AgInt no AREsp: 2382228; AgInt no REsp: 1787925
).

2. Da análise dos autos, verifica-se que o crédito tributário teve origem em fatos geradores relacionados ao ICMS, sendo sua constituição formal realizada em 04/11/2009, no tocante à CDA de ID 3510361, e em 09/11/2010, quanto à CDA de ID 3510350, conforme se depreende das próprias certidões.

3.
É importante destacar que
a teor
do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

4. Neste contexto, o
Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a inscrição em dívida ativa não se confunde com a constituição do crédito. No REsp 1.772.464/BA, a Segunda Turma expressamente afastou o marco da inscrição, assentando que “
o aludido prazo extintivo tem início com a constituição definitiva do crédito tributário
”, sendo inviável adotar a data da inscrição como termo inicial da prescrição.

5. Vale rememorar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça entende que a inscrição em dívida ativa não é capaz de suspender a prescrição, pois a regra do art. 2º, § 3º, da Lei n. 6.830/80 só se aplica a dívidas não tributárias, já que a prescrição referente a estas tem regramento em lei complementar – o art. 174 do CTN. (AgRg nos EDcl no AREsp 154.879/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 04/12/2012).

6
.
Ademais, n
o caso em exame, embora o Estado tenha alegado a inexistência de prescrição, sob o fundamento de que a dívida teria sido objeto de parcelamentos com aptidão para interromper o prazo prescricional, tal alegação não se sustenta, pois não restou demonstrada a efetiva formalização dos referidos acordos.

7. Com efeito,
os documentos juntados aos autos – consistentes unicamente em telas do sistema SIGAT – não se mostram suficientes para atestar o parcelamento, diante da inexistência de termos de adesão, comprovantes de pagamento ou identificação dos débitos supostamente abrangidos.

8.
Ausente, pois, prova robusta do parcelamento, conclui-se que se escoou o prazo de cinco anos entre a constituição dos créditos, ocorrida entre 2009 e 2010, e o ajuizamento da execução fiscal, em 28/09/2016, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

9. À luz do art. 85 do CPC
e dos percentuais escalonados no §3º do referido dispositivo,
considerando,
ainda,
a resistência à pretensão, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, é cabível a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071888-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOAQUIM ALVES AZEVEDO e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .